Tribunal: TJPA
Processo: 0005922-04.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005922-04.2020.8.14.0051

APELANTE: RONDINELI PASSOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 147, DO CPB (UMA VEZ) E ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório.
2. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
Compulsando a sentença condenatória, constata-se que a magistrada de piso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou quatro circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP como desfavoráveis ao apelante – culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime –, e fixou a pena-base em 05 (cinco) meses para o delito de ameaça e 01 (um) ano e 06 (seis) meses, pelo descumprimento de medida protetiva, mediante a exposição de concreta

justificativa, pois o réu agiu por ciúmes, na presença dos filhos, em estado de embriaguez e de

madrugada, possuindo histórico de violência, o que, de fato, extrapola o considerado normal ao

crime e justifica o aumento da reprimenda basilar.
3. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA.
Esta foi fundamentadamente reconhecida, deixando de ser aplicada em razão da equivalência das circunstâncias, pelo que entendo não prosperar, pois constata-se nos autos que a Juíza sentenciante promoveu a compensação da referida circunstância atenuante, com a agravante da reincidência.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
RONDINELI PASSOS DA SILVA
, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime tipificado no
art. 147, do CPB (uma vez) e art. 24-A, da Lei Maria da Penha
à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos, em síntese, que na madrugada do dia 21.06.2020, o apelante proferiu ameaças contra sua ex-companheira, ANA PAULA PORTELA DE SOUSA e sua filha ANA BEATRIZ DE SOUSA PASSOS, além de descumprir ordem judicial que impôs medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n° 0003346-38.2020.8.14.005, que o proibiam de manter contato com as vítimas.

Pelo fato acima descrito, no dia 01.07.2020 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial (Id. 5353330), como incurso nas sanções punitivas do art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/06. A denúncia foi recebida no dia 02.07.2020 (Id. 5353331), iniciando, assim, a fase instrutória.

Devidamente citado, o apelante apresentou Resposta à Acusação (Id. 5353332), sendo, em seguida, realizada audiência de instrução e julgamento e apresentada alegações finais orais pelas partes.

Concluída a instrução processual, no dia 03.08.2020 o apelante foi condenado, pela Juíza de Direito, da Vara do Juizado Especial de Violência Contra a Mulher da Comarca de Santarém (Id. 5353335), a qual julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime tipificado no art. 147, do CPB (uma vez) e art. 24-A, da Lei Maria da Penha, absolvendo-o da imputação do crime de ameaça em face de Ana Beatriz Passos à pena foi fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformado com os termos da sentença
, foi interposto o presente recurso de apelação (Id. 5353336), onde a defesa pede a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, postula seja reexaminada a dosimetria da pena, redimensionando-a ao mínimo legal e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões recursais (Id. 5353337), a representante do Parquet requer o improvimento do presente apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Rondineli Passos da Silva, alegando insuficiência de provas para condenação, negativa de autoria e com base no princípio
in dubio pro reo.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
, encontram-se evidenciadas,

diante dos depoimentos coerentes e seguros, produzidos pela vítima e pelas testemunhas, restando demonstrada, principalmente pelo depoimento convicto prestado pela ofendida ANA PAULA PORTELA DE SOUSA, que relatou, em suma: “(...)
que, Rondineli apareceu em sua casa embriagado, passando a gritar em seu desfavor as seguintes textuais
: -
Filha da puta, desgraçada, vagabunda". Que com os gritos Ana Paula acordou e assim que Rondineli a viu passou a verbalizar em seu desfavor: "vagabunda, desgraçada, eu vou cortar tua cabeça.

Em depoimento, especial, a filha do apelante ANA BEATRIZ DE SOUSA PASSOS, narrou os fatos da seguinte maneira: “(...)
que as ameaças já eram contínuas. Afirmou que já estava na rotina dele chegar ameaçando a mãe; Na ocorrência de março, acredita que ele tenha usado drogas; que ele falou para sua mãe, tu tem outro. Em seguida deu um murro na boca da declarante. Que era constante, ele chegar e assustar os clientes do estabelecimento de sua avó, onde a mãe também trabalha; ele estava se tornando uma pessoa agressiva; Que uma vez ele já chegou a quebrar a perna da sua mãe; Que já estava atrapalhando na sua escola e de seu irmão, porque não conseguiam dormir direito; Que ele não respeitou as medidas protetivas, passou uns três dias, ele voltou para casa do lado e não mudou nada. Até que aconteceu a prisão dele; Que todo mundo já estava vendo a hora de acontecer alguma coisa mais grave, por conta dos atos do acusado. Que no dia dos fatos, ela e todos da casa estavam dormindo. Que ele chegou insultando dizendo que ia tirar a cabeça dela (mãe) fora, que ela era uma vagabunda; Que ele deixava sua genitora muito nervosa; Que ele repetiu as ameaças para sua mãe e não para declarante, que todos ficaram com medo. A declarante afirmou sentir medo”.

Analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças e lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

E cediço ainda, que em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório, não havendo,
portanto, que se falar em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento, não sendo caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse das vítimas em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Noutro giro, pugna a Defesa do apelante sobre o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, pelo que verifica-se que, também, não merece prosperar.

Compulsando a sentença condenatória, constata-se que a magistrada de piso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou quatro circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP como desfavoráveis ao apelante –
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
–, e fixou a pena-base em
05 (cinco) meses para o delito de ameaça e 01 (um) ano e 06 (seis) meses, pelo descumprimento de medida protetiva,
mediante a exposição de concreta

justificativa, pois o réu agiu por ciúmes, na presença dos filhos, em estado de embriaguez e de

madrugada, possuindo histórico de violência, o que, de fato, extrapola o considerado normal ao

crime e justifica o aumento da reprimenda basilar.

É cediço que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Ora, o legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, existindo mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

Sendo assim, considerando as razões concretamente apresentadas na sentença, além do fato de o aumento de pena referente à cada circunstância judicial, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base, a justificar a redução da mesma, devendo, portanto, ser mantida no patamar fixado no édito condenatório.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, verifica-se que esta foi fundamentadamente reconhecida, deixando de ser aplicada em razão da equivalência das circunstâncias, pelo que entendo não prosperar, pois constata-se nos autos que a Juíza sentenciante promoveu a compensação da referida circunstância atenuante, com a agravante da reincidência, devendo a pena deve ser mantida, permanecendo no patamar aplicado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

RONDINELI PASSOS DA SILVA,
porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021